Tribunal: TJSP
Processo: 0054700-14.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. A detenção direta de um carro reclama que possa o agente justificar minimamente como o veículo chegou a suas mãos. Não o fazendo, a pessoa nada mais positiva que sua consciência e vontade quanto à origem criminosa do bem.